Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-19.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010259-19.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 042.623.251-80 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (RECORRENTE), VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - CPF: 265.643.588-90 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE - CNPJ: 07.139.957/0001-62 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1010259-19.2017.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE

Recorrido(s):

DIOGO LUIZ DE ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE BAGAGEM – EXTRAVIO SEM DEVOLUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS SEGURADORAS –DANO MORAL INOCORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de caso envolvendo contratação de seguro de bagagem extraviada, aplica-se a cobertura prevista contratualmente, com limite fixado para o evento correspondente, este estabelecido em EUR 100 (cem euros). Entretanto, não houve recurso do Autor para pleitear este direito.

Quanto aos danos morais, deixa o consumidor de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não demonstrou ter procurado as empresas demandadas a fim de pagar a cobertura devida, o que torna afastada existência do ato ilícito apto a ensejar a indenização perquirida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais:

Por fim, entendo pela
improcedência do pedido de indenização por danos materiais
, vez que não há qualquer prova dos gastos alegados pela parte autora, como roupas e outros itens decorrentes do extravio da mala, de forma que não se evidencia verossimilhança nas alegações da promovente.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR SOLIDARIAMENTE
as requeridas Sompo Seguros S.A. e AssistBras S/A ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação e de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por fim, diante da ilegitimidade passiva da ré
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito em relação à referida empresa, o que faço na forma do artigo 485, inciso, inciso VI, do Código de Processo Civil.

As Recorrentes, nas razões apresentadas, pugnam pela improcedência dos danos morais, posto que sequer foram procurados para pagar qualquer prêmio previsto em contrato para o caso de extravio de bagagem.

O Recorrido, em suas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos apresentados, requerendo o improvimento das razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão às Recorrentes.

Trata-se de caso envolvendo a contratação de seguro de bagagem para voo internacional, da qual foi extraviada e nunca devolvida, onde busca o consumidor, em face das seguradoras e da agência de turismo, a indenização por danos materiais e morais, em decorrência do fatídico.

Das cláusulas contratuais, verifico que consta tabela com a descrição dos serviços de seguro e o limite financeiro para cada modalidade de sinistro. Senão vejamos:

Por abarcar caso de extravio de bagagem, o sinistro tem por enquadramento os itens 5 e 13 do quadro supra, fazendo jus o consumidor a cobertura dos gastos derivados por atraso de bagagem no limite máximo de EUR 100 (cem euros), bem como pelo extravio definitivo EUR 900 (novecentos euros).

Entretanto, não houve a referida condenação na sentença de primeiro grau, e o Autor não recorreu da sentença, sendo impossível a condenação neste momento, pois não devolvido para análise o pedido de dano material negado.

Quanto aos danos morais, verifico que o Reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não demonstrou ter procurado as demandas a fim de receber o pagamento da cobertura, não restando, assim, comprovada a existência do ato ilícito.

Destaco que, a responsabilidade pelo extravio de bagagem recai exclusivamente sobre à companhia aérea, não podendo as demandadas responder por danos inerentes ao mesmo,
mas apenas sobre eventual recusa indevida de cobertura, cuja existência não restou devidamente demonstrada nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020